Tribunal: TJPA
Processo: 0000035-04.2013.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000035-04.2013.8.14.0045

EMBARGANTE: WAGNER OLIVEIRA FONTES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE SANÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Wagner Oliveira Fontes contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo condenação pelo crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, sob alegação de omissão quanto à tese de atipicidade da conduta em razão da existência de multa cominatória fixada em mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de atipicidade da conduta fundada na existência de sanção civil (multa diária), bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo efeito integrativo excepcional.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia ao reconhecer a materialidade, autoria e dolo específico do agente no descumprimento consciente e injustificado de ordem judicial.

O reconhecimento da tipicidade penal afasta, ainda que implicitamente, a tese de atipicidade baseada na existência de sanção civil, evidenciando a autonomia do tipo penal em relação às medidas coercitivas de natureza civil.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A alegação do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Não se verifica qualquer vício no acórdão, pois a tese de subsidiariedade do tipo penal foi implicitamente rejeitada diante da inércia deliberada e prolongada do agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado. 2. A existência de sanção civil não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de ordem judicial previsto no Decreto-Lei nº 201/1967. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, XIV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1340652 RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24.10.2022; STF, ARE 1355518 SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
WAGNER OLIVEIRA FONTES
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967.

Sustenta o EMBARGANTE, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado integralmente tese deduzida nas razões de apelação, consistente na alegada atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o descumprimento da ordem judicial ocorreu em contexto no qual já havia previsão de sanção de natureza civil, notadamente a imposição de multa diária nos autos do mandado de segurança, o que, segundo defende, afastaria a incidência do tipo penal. Requer, assim, o suprimento da omissão apontada, com a consequente modificação do julgado para absolvição do réu e trancamento da ação penal.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO, na condição de custos legis, pugna pelo conhecimento e desprovimento dos embargos, ao argumento de que não há qualquer vício no acórdão embargado, sustentando que a decisão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como instrumento de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

Os aclaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, de forma reflexa, à modificação do resultado.

No caso em exame, sustenta o EMBARGANTE a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada a tese de atipicidade da conduta em razão da existência de sanção de natureza civil — consistente na imposição de multa diária nos autos do mandado de segurança — o que, segundo a defesa, afastaria a configuração do delito previsto no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967.

A análise detida do acórdão embargado revela que a controvérsia foi enfrentada de forma suficiente e fundamentada, tendo o órgão colegiado apreciado, ainda que de maneira não exaustiva ou nos exatos termos pretendidos pela defesa, os elementos essenciais à configuração do tipo penal, notadamente a materialidade, a autoria e, sobretudo, a presença do dolo específico na conduta do agente.

Com efeito, ao afirmar que o delito em questão se configura com o descumprimento consciente e injustificado de ordem judicial, sem apresentação de justificativa formal à autoridade competente, o acórdão, por via oblíqua, afastou a tese de atipicidade fundada na existência de sanção alternativa, ao reconhecer a autonomia do tipo penal em relação às medidas coercitivas de natureza civil eventualmente fixadas no processo originário.

Importa destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, especialmente quando estas se mostram aptas a solucionar integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, conforme julgados:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. 1. O Tribunal Regional baseou-se no quadro fático para consignar que o julgamento deveria ser ajustado aos limites do pedido efetivamente formulado pela parte. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Rever o entendimento do Colegiado a quo no tocante ao aproveitamento de crédito-prêmio de IPI demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, inviável na esfera extraordinária. 3.
Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 4. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.
5. Agravo interno desprovido.(STF - RE: 1340652 RS, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 24/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno em recurso extraordinário com agravo por inadequação da interposição de agravo direcionado ao STF, com base no art. 1.042 do CPC, quando a negativa de seguimento tiver sido baseada em tema de repercussão geral, bem assim ante o envolvimento de matéria infraconstitucional. 2. A embargante alega omissão, obscuridade e contradição, decorrentes da adoção, pelo Tribunal de origem, de fundamentação para afastar o tráfico privilegiado e fixar o regime fechado, de modo a implicar reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4
. Nos termos da jurisprudência do STF, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pela parte, desde que a fundamentação utilizada seja suficiente para embasar a decisão
(RHC 154.681, Rel. Min. Edson Fachin). 5. O acórdão embargado deixou claro que a análise da individualização da pena envolve interpretação de legislação infraconstitucional e que a tese firmada no Tema 972/RG é impertinente para o caso. 6. A alegação de bis in idem na dosimetria da pena já foi afastada pelo STF no HC 210.872 MC, Rel. Min. Nunes Marques. 7. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria decidida, conforme entendimento consolidado do STF (HC 165.139 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1355518 SP, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)

Nesse contexto, verifica-se que a alegação ora reiterada pelo EMBARGANTE traduz mero inconformismo com o desfecho da causa, buscando, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Ademais, a tese relativa à suposta subsidiariedade do tipo penal em face da existência de multa cominatória não constitui ponto omitido, mas argumento implicitamente rejeitado pelo acórdão ao reconhecer a tipicidade da conduta diante da inércia deliberada e prolongada do agente público, mesmo após sucessivas intimações e advertências.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mas apenas a pretensão de reabrir discussão sobre o mérito da decisão, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Por conseguinte, ausente vício a ser corrigido, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2026